Tribunal: TCU
Processo: 014.809/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joel Banha Picanco contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Joel Banha Picanço contra os itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 7980/2022-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa. Considerando a regular notificação do recorrente sobre o acórdão impugnado em 27/3/2023 (peça 96) e a interposição do apelo somente em 12/6/2023, após o fim do prazo de quinze dias para apresentação do recurso de reconsideração (11/4/2023); considerando a ausência de documentos/fatos novos a amparar a petição recursal; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 107-109) e do Ministério Público de Contas (peça 112) pelo não conhecimento do recurso de reconsideração por intempestividade e não apresentação de fatos novos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Joel Banha Picanço, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) informar o recorrente desta decisão. 1. Processo TC- Processo 014.809/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joel Banha Picanço (XXX.822.302-XX). 1.2. Unidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Francisco Benício Pontes Neto (1726/OAB-AP), representando Joel Banha Picanço. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.